Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-21.2015.8.11.0102
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000185-21.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MERCADO LEANDRO LTDA - CNPJ: 11.121.913/0001-82 (APELADO), LAERCIO FERREIRA FERNANDES - CPF: 274.950.001-04 (APELADO), MARIA APARECIDA GOMES CORREIA FERNANDES - CPF: 054.344.178-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CONTRADITÓRIO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULAS 106 E 150 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de suposta ausência de impulso processual pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente (i) a caracterização de desídia do credor, (ii) a suspensão formal do feito nos termos do art. 921 do CPC e (iii) a observância do contraditório prévio.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, caracterizada pela paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular suspensão do feito e com prévia intimação do credor.

4. Constatada a atuação diligente da exequente, com reiteradas tentativas de localização dos devedores e de bens penhoráveis, inclusive com resultado positivo recente, não se configura desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

5. A demora no andamento do feito decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à parte credora, incidindo, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 106 do STJ.

6. Inexistente decisão formal de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, não se inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente, conforme teses fixadas pelo STJ no IAC no REsp no 1.604.412/SC.

7. A declaração de ofício da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação do credor para manifestação, viola o contraditório e impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a configuração de inércia qualificada do exequente, após suspensão formal do feito e observância do contraditório.

2. Não há prescrição intercorrente quando o credor atua de forma diligente e a paralisação do processo decorre de fatores atribuíveis ao mecanismo judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida em face de
Laercio Ferreira Fernandes, Mercado Leandro Ltda-ME
e
Maria Aparecida Gomes Correia Fernandes.

Em sentença (ID. 334196860) o juízo do feito
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro nos artigos 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em suas razões (ID no 334196882), a Cooperativa apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que o juízo ao determinar a liberação das constrições, incluindo os bloqueios via SISBAJUD, sem qualquer análise da resposta a impugnação à penhora apresentada pela Apelante, incorreu em vício insanável.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de inexistência de prescrição pela ausência de desídia/negligência. Que agiu diligentemente na ação pelos atos que lhe cabiam.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual, como no fato de que em março/2021 a novembro/2023 (2 anos e 8 meses), a Contadoria apresentou cálculos, mas juízo demorou quase 3 anos para abrir vista às partes.

Alega que huve averbação premonitória e localização de bens móveis no decorrer do processo, como arresto de moto e veículo em 23/06/2015.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Contrarrazões apresentadas (ID. 334196889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade da sentença suscitada será analisada conjuntamente com o mérito, em razão de sua íntima conexão com a questão de fundo. Assim, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos se tratar de ação de execução de título extrajudicial movida em março de 2015 pela
Cooperativa De Credito
em face de
Laercio Ferreira Fernandes, Mercado Leandro Ltda-ME
e
Maria Aparecida Gomes Correia Fernandes,
para a cobrança de dívida consubstanciada pela Cédula de crédito Bancário (n. o B10530404-0), no valor atualizado de R$28.397,27(vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em março/2015 (ID. 334196368), entre a tentativas de citação dos executados, com pedido de buscas e pesquisas no sistema INFOSEG, sistema SIEL, havendo o comparecimento espontâneo dos requeridos em 17/07/2017, com apresentação de Exceção de Pré- Executividade, à localização de bens e valores penhoráveis, há efetiva conduta da autora nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese os fundamentos da sentença (ID. 313621355) de: “”...
que o processo permaneceu sem efetivo impulso pelo exequente entre 23/6/2020 e 29/1/2024.
”, em momento algum se verificou a
efetiva desídia da parte recorrente
a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente se opera quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula no 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”. No caso de 3 (três anos) ao título executivo extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - artigo 70 do Decreto no. 57.663/1966, e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a autora sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens e valores penhoráveis. Assim verificado nos autos aos pedidos constantes de penhora via SISBAJUD (05/07/2024), ao resultado positivo de penhora/bloqueio de valor em 15/01/2025 de R$ 9.428,05.

Neste contexto, por não configurar de fato a desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

Nesse sentido, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
.” Embora o enunciado faça referência específica à citação, seu fundamento é plenamente aplicável a outras situações em que a demora no andamento do processo decorre de fatores atribuíveis ao mecanismo judiciário, e não à inércia da parte.

Cumpre ressaltar ainda que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 921 do CPC, tem entendido que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando a parte exequente adota as providências que lhe competem, mas o processo não avança por motivos alheios à sua vontade.

Tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso, por determinação judicial, por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. no 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1o DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia da autora, tampouco a suspensão do processo
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Portanto, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser afastada a extinção do processo e determinado o seu regular prosseguimento. Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026